Tribunal: TJMT
Processo: 1028553-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028553-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIAS LUIZ RODRIGUES KURKDJIAN - CPF: 410.080.418-07 (APELADO), CARLOS ROBERTO VELOSO DE AQUINO - CPF: 034.742.584-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Perito Oficial Criminal, por ter sido considerado "não recomendado" na fase de investigação social em razão da não apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais exigida pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que eliminou candidato de concurso público por não apresentar, no prazo estabelecido no edital, documento exigido para a fase de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O edital constitui a lei interna do concurso público, estabelecendo regras que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

2.

O Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT estabeleceu, de forma clara e objetiva, no item 18.4, inciso I, a obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde o candidato tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

3.

O cronograma do concurso fixou o período específico para envio da documentação comprobatória para a Investigação Social, não havendo previsão editalícia para apresentação posterior dos documentos.

4.

A alegação de falha no sistema de carregamento de documentos não foi comprovada pelo candidato, tampouco comunicada tempestivamente à comissão organizadora do certame.

5.

Permitir a apresentação intempestiva de documentos violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, conferindo tratamento privilegiado a determinado candidato em detrimento dos demais concorrentes.

6.

Não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo ou substituir critérios de conveniência e oportunidade da Administração, limitando-se à análise da legalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

É legal o ato administrativo que elimina candidato de concurso público por não apresentar, no prazo estabelecido no edital, documento exigido para a fase de investigação social, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, item 18.4, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008086-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ELIAS LUIZ RODRIGUES KURKDJIAN em ação anulatória com pedido liminar.

O autor, ora apelado, inscreveu-se no concurso público previsto no Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT para o cargo de Perito Oficial Criminal. Ao ser submetido à fase de investigação social (4ª etapa do certame), foi considerado "
não recomendado
" em razão da ausência de entrega da certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável, conforme exigido no item 18.4, inciso I, do edital.

Em sua petição inicial, o autor alegou que o site do concurso não operou corretamente, não permitindo o carregamento dos documentos, razão pela qual não conseguiu anexar a certidão exigida. Requereu, assim, sua reintegração ao certame para participação nas etapas posteriores à investigação social.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, e determinou o reingresso do autor nas demais etapas do certame, sob o fundamento de que não seria razoável a eliminação do candidato pela não apresentação tempestiva de apenas um dos diversos documentos exigidos no certame.

Inconformado, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato, sob o argumento de que o edital é a lei do concurso e que sua observância é obrigatória para garantir a isonomia entre os candidatos. Defende que a ausência de documento exigido no edital configura descumprimento das regras do certame, justificando a eliminação do candidato. Alega, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas apenas verificar a legalidade do ato.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que requer o desprovimento recursal. (Id.316204369)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ELIAS LUIZ RODRIGUES KURKDJIAN em ação anulatória com pedido liminar.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que considerou o autor "
não recomendado
" na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Perito Oficial Criminal, em razão da não apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais exigida pelo edital.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a questão central a ser analisada é se a eliminação do candidato pela não apresentação de documento exigido no edital configura ato ilegal ou se está amparada pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O edital, como é cediço, constitui a lei interna do concurso público, estabelecendo regras que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Trata-se de manifestação do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No caso em análise, o Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT estabeleceu, de forma clara e objetiva, no item 18.4, inciso I, a obrigatoriedade de apresentação de "
certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável"
. (Id. 316203926)

O cronograma do concurso (Anexo I do Edital) fixou o período de 09 a 22/03/2022 para envio da documentação comprobatória para a Investigação Social. Conforme consta dos autos, o candidato não apresentou a referida certidão no prazo estabelecido, o que ensejou sua eliminação do certame.

Sobre o assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o princípio da vinculação ao edital deve ser observado rigorosamente, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Hipótese em que não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à inexistência de direito líquido e certo de a candidata prosseguir no concurso público, em razão de sua eliminação, por não ter apresentado a Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal, conforme previsão editalícia, no julgamento da apelação cível.

2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "a entrega de documentos com ausência de informação exigida no edital de abertura, na etapa de inscrição definitiva, autoriza a recusa da comissão do concurso à homologação da inscrição do concorrente faltoso, impedindo-lhe o acesso às fases subsequentes" (STJ, RMS 58.075/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018).

3. Com relação ao fundamento referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do CPC/2015).

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.434.611/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.) Destaquei.

Importante destacar que o princípio da vinculação ao edital não representa mero formalismo exacerbado, mas sim garantia de tratamento isonômico entre os candidatos. Permitir que um candidato apresente documentação fora do prazo estabelecido no edital significaria conferir-lhe tratamento privilegiado em relação aos demais concorrentes, o que violaria frontalmente o princípio da isonomia, pilar fundamental dos concursos públicos.

Nesse contexto, a alegação do autor de que o site do concurso não operou corretamente não encontra respaldo nos autos. Não há prova robusta de que tenha havido falha no sistema que impedisse o carregamento dos documentos. Ademais, caso realmente houvesse ocorrido problema técnico que inviabilizasse o envio da documentação, caberia ao candidato comprovar tal fato e comunicá-lo tempestivamente à comissão organizadora do concurso, o que não ocorreu.

Observo, ainda, que o autor tentou apresentar a certidão faltante apenas quando da interposição de recurso administrativo contra o resultado da investigação social, conforme se verifica no documento de ID 316203936. Contudo, como bem destacado pela comissão organizadora do concurso, "
não há previsão de envio da documentação exigida no Item 18.4 na interposição de recurso da Investigação Social
", sendo que permitir tal procedimento violaria o princípio da isonomia.

Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário, no controle dos atos administrativos, deve limitar-se à análise de sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo ou substituir critérios de conveniência e oportunidade da Administração. No caso em tela, o ato que eliminou o candidato está em perfeita consonância com as regras do edital, não havendo que se falar em ilegalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é clara nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO – DISPLICÊNCIA DA PARTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – MANDADO DE SEGURANÇA COM ORDEM DENEGADA - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO
RECOMENDADO
NA ETAPA DE
INVESTIGAÇÃO

SOCIAL
–
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Não há que se falar em cerceamento de defesa ante a parte embargante não ter realizado a requerida sustentação oral no julgamento do recurso de agravo interno. Isso porque, conforme consta na intimação de pauta de julgamento id. 214084192, que os autos retirados da pauta do Plenário virtual e incluídos em sessão presencial física ou por videoconferência posterior, devem ter a sua inscrição para sustentação oral por meio da ferramenta Clickjud https://clickjudapp.tjmt.jus.br sempre que o processo for levado a julgamento, nos termos do § 2º do art. 4º da Portaria 298/2020.
Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de
investigação

social
, ensejará a eliminação do candidato do certame.
Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1008086-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC –
INVESTIGAÇÃO

SOCIAL
– DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATA CONSIDERADA “NÃO
RECOMENDADA
” – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO
NOS TERMOS DIPOSTOS NO EDITAL – PREVISÃO EXPRESSA DE ELIMINAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula os candidatos e a Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
Verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os
documentos
necessários para a
investigação

social
conforme expressamente disposto no edital, dentro do prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
(N.U 0029456-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) Destaquei.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, não se trata de excesso de formalismo a exigência de apresentação de todos os documentos previstos no edital dentro do prazo estabelecido. Trata-se, na verdade, de garantia da lisura do certame e do tratamento igualitário entre os candidatos.

Registro, por oportuno que os precedentes citados na sentença, que admitem a apresentação posterior de documentos, referem-se a situações distintas da presente, em que havia peculiaridades que justificavam a flexibilização das regras editalícias, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, o ato administrativo que considerou o autor "não recomendado" na fase de investigação social está em conformidade com as regras do edital e com os princípios que regem a Administração Pública, não havendo ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que considerou o autor "
não recomendado
" na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025